Tribunal: CARF
Processo: 10283.721654/2012-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EDELI PEREIRA BESSA
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
CSRF-T1
CSRF-T1 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
10283.721654/2012-47 Recurso
Recurso
Especial do Contribuinte Acórdão no
Acórdão no
9101-004.710 – CSRF / 1a Turma Sessão de
Sessão de
17 de janeiro de 2020 Recorrente
Recorrente
ENVISION INDÚSTRIA DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2008
RECURSO ESPECIAL. CONHECIMENTO.
ACÓRDÃO QUE ADOTA ENTENDIMENTO DE SÚMULA DO CARF.
Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência do CARF, ainda que a súmula tenha
sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.
(documento assinado digitalmente)
ANDREA DUEK SIMANTOB – Presidente em exercício.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: André Mendes de Moura,
Cristiane Silva Costa, Edeli Pereira Bessa, Lívia de Carli Germano, Viviane Vidal Wagner,
Amélia Wakako Morishita Yamamoto, Caio Cesar Nader Quintella (suplente convocado),
Andrea Duek Simantob (Presidente em Exercício).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10283.721654/2012-47
Fl. 1966
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9101-004.710 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721654/2012-47

Relatório
Trata-se de recurso especial interposto pelo sujeito passivo em face de acórdão no
qual o Colegiado a quo não acolheu os argumentos da Contribuinte contrários à aplicação da
fórmula adotada para cálculo dos ajustes de preços de transferência segundo o Método do Preço
de Revenda menos Lucro com margem de lucro de sessenta por cento – PRL 60.
No que importa ao litígio a ser aqui solucionado, trata-se de lançamento de tributo
incidente sobre o lucro por falta de adição decorrente dos ajustes de preço de transferência, dada
a inobservância da fórmula de cálculo preconizada no art. 12, §11 da Instrução Normativa SRF
no 243/2002 para o Método PRL60. A autoridade julgadora de 1a instância considerou
improcedente a impugnação e o Colegiado a quo, por sua vez, negou provimento à arguição de
ilegalidade da referida Instrução Normativa.
Cientificado, o sujeito passivo interpôs recurso especial suscitando divergência
jurisprudencial em face de paradigma que concluiu pela ilegalidade da Instrução Normativa SRF
no 243/2002 quanto à forma de cálculo do preço parâmetro segundo o Método PRL60.
O recurso especial foi admitido conforme despacho da Presidência de Câmara
competente, e os autos seguiram para contrarrazões da PGFN, que defendeu a manutenção do
acórdão recorrido, vez que a metodologia de cálculo exposta na Instrução Normativa SRF no
243/2002 apenas regulamentou o disposto no art. 18, inciso II da Lei no 9.430/96, em estrita
conformidade à intenção do legislador: evitar a transferência indireta de lucros para o exterior
nas operações praticadas entre partes vinculadas, através do controle dos preços dos bens
importados.

Voto
Conselheira EDELI PEREIRA BESSA, Relatora.
Recurso especial da Contribuinte - Admissibilidade
Em observância ao art. 67, §3o do Anexo II do Regimento Interno do CARF,
aprovado pela Portaria MF no 343/2015, não cabe recurso especial de decisão de qualquer das
turmas que adote entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
CSRF ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso.
Por sua vez, em 03/09/2018 esta 1a Turma aprovou a seguinte súmula:
Súmula CARF no 115
A sistemática de cálculo do "Método do Preço de Revenda menos Lucro com margem
de lucro de sessenta por cento (PRL 60)" prevista na Instrução Normativa SRF no 243,
de 2002, não afronta o disposto no art. 18, inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, com a
redação dada pela Lei no 9.959, de 2000.(Vinculante, conforme Portaria ME no 129, de
01/04/2019, DOU de 02/04/2019).
Acórdãos Precedentes:
1102-00.610, de 23/11/2011; 1201-00.658, de 14/03/2012; 1101-001.079, de
07/04/2014; 1103-00.672, de 08/05/2012; 1201-001.680, de 16/05/2017; 1301-001.096,
de 07/11/2012; 1301-02.617, de 20/09/2017; 1302-001.164, de 10/09/2013; 1302-
Fl. 1967
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9101-004.710 - CSRF/1a Turma
Processo no 10283.721654/2012-47

002.128, de 17/05/2017; 1401-000.848, de 09/08/2012; 1401-002.122, de 18/10/2017;
1401-002.278, de 22/02/2018; 1402-001.418, de 10/07/2013; 1402-002.736, de
16/08/2017; 1402-002.815, de 24/01/2018; 9101-002.175, de 19/01/2016; 9101-
002.514, de 13/12/2016; 9101-003.094, de 14/09/2017; 9101-003.373, de 19/01/2018.
Assim, deve ser NEGADO CONHECIMENTO ao recurso especial da
Contribuinte.

(documento assinado digitalmente)
EDELI PEREIRA BESSA - Relatora

Fl. 1968
DF CARF MF
Documento nato-digital